Tribunal: TJSP
Processo: 1003916-87.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
da, mas mantida a sentença no ponto. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado do anterior julgamento.
2. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003916-87.2019.8.26.0348; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ADMISSIBILIDADE.
1. Na hipótese em apreço, de fato, o julgamento anterior incorreu em omissão a ser sanada quanto à alegação de portabilidade de linha telefônica. Pedido deduzido de maneira confusa, desprovido de esclarecimentos oportunos, embora determinados pelo juízo de origem que, no entanto,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ADMISSIBILIDADE.
1. Na hipótese em apreço, de fato, o julgamento anterior incorreu em omissão a ser sanada quanto à alegação de portabilidade de linha telefônica. Pedido deduzido de maneira confusa, desprovido de esclarecimentos oportunos, embora determinados pelo juízo de origem que, no entanto, não afastam a possibilidade da questão ser discutida em lide autônoma. Fundamentação complementada, mas mantida a sentença no ponto. Embargos acolhidos, mas sem alteração do resultado do anterior julgamento.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003916-87.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
ALQUIFARMA FARMACIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA -
EIRELI-EPP, é embargada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000
Embargante: ALQUIFARMA FARMÁCIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃO E
HOMEOPATIA EIRELI EPP
Embargado: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Comarca: MAUÁ - 3a. Vara Cível
Magistrado(a): Glauco Costa Leite
V O T O No 49204
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBJETIVO
PRINCIPAL.
INTEGRAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ADMISSIBILIDADE.
1. Na hipótese em apreço, de fato, o julgamento anterior
incorreu em omissão a ser sanada quanto à alegação de
portabilidade de linha telefônica. Pedido deduzido de maneira
confusa, desprovido de esclarecimentos oportunos, embora
determinados pelo juízo de origem que, no entanto, não
afastam a possibilidade da questão ser discutida em lide
autônoma. Fundamentação complementada, mas mantida a
sentença no ponto. Embargos acolhidos, mas sem alteração do
resultado do anterior julgamento.
2. Embargos acolhidos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALQUIFARMA FARMÁCIA MAGISTRAL MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA
EIRELI EPP contra v. acórdão de fls. 852/862, que negou provimento ao
recurso adesivo interposto pela embargante.
Afirma que há omissão quanto ao pedido de portabilidade
da linha telefônica (11) 9.4725-2747. Insiste que a linha (11) 9.4725-2747 fazia
parte do contrato da embargante e que pretende manter a numeração que é
divulgada há anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
3
Contrarrazões da parte adversa (fls. 7/11).
É o relatório.
2. Já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”1.
Assim, ao contrário do alegado pela embargante, o v.
acórdão promoveu a análise integral do conjunto probatório coligido para os
autos e, a despeito de realmente se verificar a omissão em relação à linha
telefônica mencionada nos embargos de declaração, não há espaço para a
infringência pretendida.
Note-se que a própria embargante a fls. 731/732 ao
mencionar problemas com a portabilidade encontrados durante o curso da lide
informou o número de telefone (11) 9.4724-2747, postulando a concessão da
tutela de urgência, para que se determinasse que ré concedesse a
portabilidade sem alteração de número para a nova operadora.
O juízo de origem determinou a fls. 744: "Vistos. P.
731/732: Noticiou a autora que após os prejuízos causados pela ré resolveu no
dia 28 de agosto de 2019 fazer a portabilidade das linhas para outra
1 EDcl no MS 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
4
operadora. Contudo, alega a autora que a ré negou a portabilidade de uma
das linhas - (11) 94724-2747 - sob a alegação de que referida linha está
cancelada. Aduz a autora que a linha está em funcionamento e que, caso
ocorra o desligamento, acarretará prejuízo pois todas as linhas são usadas por
funcionários em divulgação para clientes. Contudo, esclareça a autora o
número ora em discussão, uma vez que nas contas de consumo que instruem
a inicial o número lá constante é (11) 94725-2747. (p. 26, 30 e 35). Sem
prejuízo, vista à ré de p. 731/743.”
A fls. 752 a autora ora embargante se manifestou,
consignando em sua petição: “Não procedem as afirmações da requerida,
considerando os documentos juntados pela própria às fls. 197, 221, bem como
suas afirmações apresentadas em contestação, e a vasta prova juntada aos
autos, é incontroverso que a autora TEM UM PACOTE DE CONSUMO, com 7
linhas telefônicas e outros serviços pelo valor mensal de R$ 630,68,
INCLUINDO A LINHA (11) 94724-2747, todas pagas em fatura única,
conforme comprovado nos autos.” (enfatizei)
Sem esclarecer o ponto determinado pelo juízo,
peticionou novamente a embargante, na origem, e juntou contas de fls.
755/756 acerca do número que insiste em obter a portabilidade.
E a respeito da questão a r. sentença deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto consignou
adequadamente que: “Neste ponto, descabe a pretensão da autora porque a
linha em questão, de número 94724-2747, realmente, já não encontrava-se
vinculada a seu plano, ao menos desde 03/2019 data da fatura mais antiga
pela autora juntada a p. 106, que dá conta que dentre as 6 linhas do plano não
se encontra o tal número. Assim, de fato, viável a justificativa para negativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
5
ofertada pela ré, nos parecendo realmente impossível tecnicamente a
portabilidade. Sentindo-se lesada e entendendo abusivo o desligamento da
linha em momento anterior, poderá a autora em outra demanda discutir a
regularidade e eventuais danos do cancelamento.” (enfatizei)
Por fim, note-se que na verdade, o recurso adesivo é
confuso e não foi específico quando de seu requerimento, em especial em
relação à apreciação da questão referente à linha telefônica que se pretendia a
portabilidade, tal como ora vem postular em embargos de declaração;
considerando-se a questão devolvida ao tribunal, em profundidade e extensão,
resta analisada para se manter a r. sentença, no ponto, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Destarte, a despeito de acolhidos os presentes embargos
para complementação da fundamentação do acórdão, não há alteração do seu
resultado, mantido o desprovimento do recurso adesivo da autora.
Nesse passo, diferente do que a embargante pretende
fazer crer, não houve descumprimento do comando que emerge do artigo 489
e seus incisos do Código de Processo Civil, sem qualquer afronta igualmente
ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois, o juiz não está obrigado a
enfrentar todos os argumentos levantados pelos advogados no processo,
quando a conclusão adotada pelo julgador é capaz, em tese, de ser
preservada, ainda que tivessem sido considerados os demais argumentos
trazidos no bojo do processo, como já se afirmou.
3. Ante o exposto, sem alteração de resultado, acolhem-
se os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003916-87.2019.8.26.0348/50000 -Voto no
6
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator